Tribunal: STJ
Processo: 0804712-79.2021.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070175 - PB(2025/0391469-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: JAILSON LOPES DE SOUSA - PB024069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade e da incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. O acórdão condenatório do Tribunal de origem firmou a materialidade e autoria do
crime de estupro de vulnerável com base em provas produzidas sob contraditório, na
coerência dos depoimentos testemunhais e na confissão extrajudicial atribuída ao réu,
afastando a desclassificação para o crime de importunação sexual.
3. O agravante sustenta que o depoimento especial da vítima, no qual esta negou a
ocorrência dos fatos narrados na denúncia, seria suficiente para infirmar a condenação,
alegando que não há necessidade de revolvimento fático-probatório e que o acórdão
recorrido desconsiderou o valor probatório da palavra da vítima, violando os princípios
do devido processo legal e da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ e da ausência de impugnação específica
ao fundamento de inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática agravada explicitou que o acórdão condenatório firmou a
materialidade e autoria do crime com base em provas produzidas sob contraditório, na
coerência dos depoimentos testemunhais e na confissão extrajudicial atribuída ao réu,
afastando a desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal.
6. O agravante não demonstrou que o acórdão recorrido tenha reconhecido, como
premissa fática imutável, a inexistência dos fatos ou a prevalência da retratação da vítima
sobre o restante do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA54074383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2867268b-b213-42a7-bead-594e307c1159

7. A pretensão de absolvição ou de desclassificação demanda revisão da valoração
probatória realizada pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
8. As razões do agravo regimental não evidenciam a existência de fatos incontroversos
firmados no acórdão recorrido que admitam mero reenquadramento jurídico, nem
afastam a necessidade de revisitar a valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
-A; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, inciso I.
art. 215
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 7, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2867268b-b213-42a7-bead-594e307c1159

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070175 - PB(2025/0391469-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: JAILSON LOPES DE SOUSA - PB024069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade e da incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. O acórdão condenatório do Tribunal de origem firmou a materialidade e autoria do
crime de estupro de vulnerável com base em provas produzidas sob contraditório, na
coerência dos depoimentos testemunhais e na confissão extrajudicial atribuída ao réu,
afastando a desclassificação para o crime de importunação sexual.
3. O agravante sustenta que o depoimento especial da vítima, no qual esta negou a
ocorrência dos fatos narrados na denúncia, seria suficiente para infirmar a condenação,
alegando que não há necessidade de revolvimento fático-probatório e que o acórdão
recorrido desconsiderou o valor probatório da palavra da vítima, violando os princípios
do devido processo legal e da presunção de inocência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ e da ausência de impugnação específica
ao fundamento de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA54074385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Código de Controle do Documento: 22d14c84-53f9-48cb-b6d0-32bfd6a2822e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática agravada explicitou que o acórdão condenatório firmou a
materialidade e autoria do crime com base em provas produzidas sob contraditório, na
coerência dos depoimentos testemunhais e na confissão extrajudicial atribuída ao réu,
afastando a desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal.
6. O agravante não demonstrou que o acórdão recorrido tenha reconhecido, como
premissa fática imutável, a inexistência dos fatos ou a prevalência da retratação da vítima
sobre o restante do conjunto probatório.
7. A pretensão de absolvição ou de desclassificação demanda revisão da valoração
probatória realizada pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula no 7 do
STJ.
8. As razões do agravo regimental não evidenciam a existência de fatos incontroversos
firmados no acórdão recorrido que admitam mero reenquadramento jurídico, nem
afastam a necessidade de revisitar a valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, conforme
2.
disposto na Súmula no 7 do STJ.
O agravo regimental deve evidenciar fatos
incontroversos firmados no acórdão recorrido que admitam mero reenquadramento
jurídico, sem necessidade de revisitar a valoração probatória realizada pelas instâncias
ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
-A; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, inciso I.
art. 215
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 7, STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54074385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Código de Controle do Documento: 22d14c84-53f9-48cb-b6d0-32bfd6a2822e

Trata-se de agravo regimental interposto por R C DA S contra a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade e incidência da Súmula n. 7,
STJ.
Verifico que a decisão agravada registrou que o recurso especial foi
inadmitido porque a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório,
transcrevendo o enunciado “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”, e consignou que as razões do agravo em recurso especial não enfrentaram, de
modo específico, tal fundamento, limitando-se a alegações genéricas de revaloração,
motivo pelo qual não conheceu do agravo, com base no artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ (fls. 383-385).
O agravante sustenta que as razões anteriores atacaram de forma concreta e
direta a decisão de inadmissibilidade e que não há necessidade de revolvimento fático-
probatório para a reforma pretendida, porquanto a própria vítima, em depoimento
especial de
negou de modo peremptório a ocorrência dos fatos narrados na
14/09/2023,
denúncia, o que revelaria ausência de substrato probatório mínimo para a condenação.
Afirma que o acórdão recorrido teria desconsiderado o valor probatório da palavra da
vítima, invertido indevidamente o ônus da prova e apoiado a condenação em
testemunhos indiretos e elementos do inquérito, em violação aos princípios do devido
processo legal e da presunção de inocência . Alega que seu pleito é de revaloração
jurídica de prova incontroversa — o depoimento especial da vítima — e não de reexame
de prova, razão pela qual não incidiria o óbice da Súmula n. 7, STJ, e que sua
insurgência combateu especificamente o fundamento da decisão agravada . Requer o
juízo de reconsideração, nos termos do artigo 258, parágrafo 3o, do Regimento Interno do
STJ, ou o encaminhamento ao órgão colegiado (fls. 392- 403).
É o relatório.
VOTO
O acórdão do Tribunal de origem afirmou a suficiência do conjunto probatório
para a condenação por estupro de vulnerável e afastou a desclassificação para
importunação sexual, concluindo pela impossibilidade de acolher a tese absolutória por
insuficiência de provas, com destaque para a relevância probatória dos depoimentos
colhidos sob contraditório e para a confissão extrajudicial atribuída ao agravante.
Constato que a decisão monocrática agravada explicitou que o acórdão
condenatório firmou a materialidade e a autoria com base em provas produzidas sob
contraditório, na coerência dos depoimentos testemunhais e na confissão extrajudicial
atribuída ao réu, além de afastar a desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal;
Documento eletrônico VDA54074385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Código de Controle do Documento: 22d14c84-53f9-48cb-b6d0-32bfd6a2822e

e concluiu que a pretensão de absolvição ou de desclassificação demanda revisão da
valoração probatória feita pelas instâncias ordinárias quanto à credibilidade das
testemunhas, ao peso da palavra da genitora e ao impacto da retratação da criança,
circunstâncias que, por natureza, exigem incursão no acervo fático-probatório, atraindo a
Súmula n. 7, STJ . A decisão também consignou que as razões do agravo em recurso
especial não identificaram fatos incontroversos firmados no acórdão recorrido que
permitissem mero reenquadramento jurídico, razão pela qual não superaram o óbice
formal.
À luz desses parâmetros, verifico que o agravante, no agravo regimental,
reafirma a tese de revaloração jurídica da prova e enfatiza o depoimento especial da
vítima como elemento supostamente incontroverso e decisivo, porém não demonstra que
o acórdão recorrido tenha reconhecido, como premissa fática imutável, a inexistência dos
fatos ou a prevalência da retratação da vítima sobre o restante do conjunto probatório. Ao
contrário, para que se conclua nos termos pretendidos — absolvição por insuficiência de
provas ou prevalência do depoimento da vítima — seria necessário revisar a valoração
probatória realizada pelas instâncias ordinárias, sopesando a consistência dos
depoimentos colhidos em juízo, a credibilidade da confissão extrajudicial atribuída ao
recorrente e o alcance da retratação da criança, o que reencontra o óbice da Súmula n. 7,
STJ, conforme reiterado na decisão agravada.
Do mesmo modo, embora o agravante afirme ter enfrentado especificamente
os fundamentos da inadmissibilidade, observo que suas razões continuam centradas na
qualificação do depoimento especial como prova suficiente para infirmar a condenação,
sem evidenciar de que modo seria possível, em sede de recurso especial, apenas revalorar
premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem novo exame do acervo
probatório. Nessa perspectiva, a conclusão da decisão monocrática de que o agravo não
atacou, de forma concreta e específica, a razão de inadmissibilidade — revolvimento
probatório — permanece coerente com o conteúdo do agravo regimental.
Assim, registro que o agravo regimental não evidencia a existência de fatos
incontroversos firmados no acórdão recorrido que admitam mero reenquadramento
jurídico, nem afasta a necessidade de revisitar a valoração probatória realizada pelas
instâncias ordinárias. As razões, portanto, não se mostram aptas a desconstituir os
fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ, e quanto à
ausência de impugnação específica anteriormente apontada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Código de Controle do Documento: 22d14c84-53f9-48cb-b6d0-32bfd6a2822e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391469-1
AREsp 3.070.175 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08047127920218152003 8047127920218152003
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: JAILSON LOPES DE SOUSA - PB024069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: JAILSON LOPES DE SOUSA - PB024069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549310:131740@
2025/0391469-1 - AREsp 3070175 Petição : 2026/0004863-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: B82DD90C-8994-46C9-93C1-FBA19CD4DAB3